Tribunal: TJMT
Processo: 0017584-95.2017.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017584-95.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOAO JOSE DE FARIA - CPF: 138.572.581-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA POR ÍNDICES LEGAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Monitória no 0017584-95.2017.8.11.0004, julgou procedente o pedido formulado pelo Banco do Brasil S.A., constituindo título executivo judicial no valor de R$ 269.270,16, com atualização monetária pelo INPC e juros legais de mora de 1% ao mês, afastando os encargos contratuais previstos na Cédula Rural Pignoratícia no 40/01950-0.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a substituição dos encargos estipulados na cédula rural pignoratícia por índices legais supletivos, à luz da autonomia privada e do princípio do pacta sunt servanda, em especial quanto à comissão de permanência pactuada para o caso de inadimplemento.

III. Razões de decidir

3. A Cédula Rural Pignoratícia prevê de forma expressa a incidência de comissão de permanência à taxa de mercado, nos termos da Resolução CMN no 1.129/1986 e normas correlatas, como encargo substitutivo dos encargos de normalidade, a partir do inadimplemento.

4. O art. 10 do Decreto-Lei no 167/1967 confere respaldo legal à cobrança dos encargos pactuados em cédula de crédito rural, inexistindo nos autos elementos que autorizem sua revisão judicial por abusividade ou ofensa à ordem pública.

5. A jurisprudência do STJ admite a exigibilidade dos encargos contratuais, inclusive a comissão de permanência, até o efetivo pagamento da dívida, vedada sua limitação ao ajuizamento da ação.

6. A substituição da comissão pactuada por juros legais e correção pelo INPC configura violação à autonomia contratual e desconsidera a ausência de impugnação específica à cláusula, não havendo fundamento idôneo na sentença para a intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a aplicação dos encargos contratuais estipulados em cédula rural pignoratícia, inclusive a comissão de permanência pactuada para o inadimplemento, até o efetivo pagamento da dívida. 2. A substituição judicial por índices legais supletivos, como juros legais e correção monetária pelo INPC, somente se justifica diante de prova de abusividade ou ilegalidade contratual, o que não se verificou no caso concreto.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco do Brasil S.A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Monitória no 0017584-95.2017.8.11.0004, Código: 267385 movida em desfavor de JOÃO JOSÉ DE FARIA, com fundamento no artigo 487, inciso I, e artigos 700 e seguintes, todos do CPC, julgou procedentes os pedidos da inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial oriundo da cédula rural pignoratícia 40/01950-0, com valor da dívida em R$ 269.270,16 (duzentos e sessenta e nove mil e duzentos e setenta reais e dezesseis centavos), corrigido com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento do feito. Ante a sucumbência, condenou a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o crédito aqui constituído em título executivo judicial, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Aduz que: o Código Civil deixa claro que somente quando não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, que será aplicado os índices previstos no artigo 389; porém, no caso em tela, a Cédula Rural Pignoratícia celebrada entre as partes estipulou os encargos em período de normalidade, bem como quando da inadimplência, devendo ser aplicados ao débito os encargos estipulados contratualmente, conforme manda a lei.

Argumenta que a decisão laborou em equívoco em fixar os encargos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento do feito, pois essa não respeitou os encargos estipulados na Cédula Rural Pignoratícia, sendo aplicados encargos que, inclusive, não estão de acordo com o que manda o artigo 389 do Código Civil, tampouco o que dispõe a jurisprudência.

Afirma que manter a decisão de primeiro grau irá favorecer indevidamente o devedor, pois os encargos que foram estipulados na referida decisão são inferiores aos encargos estipulados na cédula rural pignoratícia.

Requer seja o presente recurso recebido, conhecido e provido para o fim de reformar a sentença para que sejam aplicados os encargos contratuais estipulados na Cédula Rural Pignoratícia no. 40/01950-0 até a data do efetivo pagamento, nos seguintes termos: “inadimplemento – Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, será exigida a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15.05.86, do Conselho Monetário Nacional, do art. 8o, da Lei 9.138, de 29.11.95, e da Resolução 3.746 de 30.06.2009, do Conselho Monetário Nacional, em substituição aos encargos de normalidade pactuados. Referida comissão de permanência será calculada diariamente e debitada no último dia de cada mês e na liquidação da dívida, para ser exigida juntamente com as amortizações de capital, proporcionalmente aos seus valores nominais e na liquidação da dívida.”.

Contrarrazões. (id. 273393434)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco do Brasil S.A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Monitória no 0017584-95.2017.8.11.0004, Código: 267385 movida em desfavor de JOÃO JOSÉ DE FARIA, com fundamento no artigo 487, inciso I, e artigos 700 e seguintes, todos do CPC, julgou procedentes os pedidos da inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial oriundo da cédula rural pignoratícia 40/01950-0, com valor da dívida em R$ 269.270,16 (duzentos e sessenta e nove mil e duzentos e setenta reais e dezesseis centavos), corrigido com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento do feito. Ante a sucumbência, condenou a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o crédito aqui constituído em título executivo judicial, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia posta em sede recursal gira em torno da legalidade da sentença proferida nos autos da ação monitória, no que tange à fixação de encargos contratuais incidentes sobre a Cédula Rural Pignoratícia no 40/01950-0.

A sentença julgou procedente o pedido monitório, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 269.270,16, aplicando sobre estes juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da demanda.

Entretanto, da análise da Cédula Rural Pignoratícia acostada aos autos, constata-se que as partes estipularam encargos específicos tanto para o período de normalidade quanto para a hipótese de inadimplemento. Para este último caso, foi convencionada a incidência de comissão de permanência à taxa de mercado, nos termos da Resolução no 1.129/1986 e demais regulamentações do Conselho Monetário Nacional, em substituição aos encargos ordinários.

Consoante estabelece o art. 10 do Decreto-Lei no 167/1967, aplicável à espécie:

“A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.”.

Portanto, os encargos ali convencionados possuem respaldo legal e devem ser respeitados, salvo quando comprovada sua abusividade ou sua desconformidade com a ordem pública, o que não restou evidenciado nos autos.

Importante registrar que não houve, na origem, qualquer impugnação aos encargos previstos na Cédula. A sentença, contudo, substituiu os encargos contratuais regularmente pactuados por outros diversos (juros legais de 1% ao mês e correção pelo INPC), desconsiderando o princípio do pacta sunt servanda e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a incidência dos encargos contratualmente estipulados até o efetivo pagamento da dívida.

A propósito:

“AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – VALOR DO DÉBITO – ACRÉSCIMO DE ENCARGOS CONTRATUAIS DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória. Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência.” (TJ-MT 10002106320198110106 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

Como se vê, a jurisprudência do STJ pacificou entendimento de que, em caso de inadimplemento, os encargos convencionados devem subsistir até o pagamento integral, não sendo admissível a limitação até o ajuizamento da demanda:

“Havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1750502/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.06.2021).

A adoção pela sentença de índice de correção pelo INPC, além de não estar prevista contratualmente, também desrespeita o disposto no art. 389, parágrafo único, do Código Civil, que expressamente estabelece o IPCA como índice de atualização subsidiário, na ausência de estipulação contratual ou norma legal específica.

Portanto, verifica-se que a r. sentença incorreu em equívoco material e jurídico ao substituir os encargos contratados por parâmetros legais supletivos, sem motivação idônea ou elementos fáticos e probatórios que autorizassem a revisão judicial das cláusulas pactuadas, tampouco impugnação específica sobre eventual abusividade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de determinar a aplicação dos encargos contratuais estipulados na Cédula Rural Pignoratícia no 40/01950-0, inclusive a comissão de permanência pactuada em caso de inadimplemento, os quais deverão incidir até o efetivo pagamento da dívida.

Restabeleço, portanto, integralmente os encargos conforme ajustados entre as partes, nos moldes constantes do instrumento contratual, com efeitos ex nunc, considerando a boa-fé objetiva e a força obrigatória dos contratos válidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025